Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743238-87.2022.8.07.0001 APELANTE: ABNER HENRIQUE CAMACHO DESTERRO, DIEGO LOPES DA SILVA APELADO: JOAO HENRIQUE FARO LOPES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 05/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator